Tribunal: TJMT
Processo: 1074639-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074639-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA FREITAS LIMA - CPF: 048.723.031-05 (RECORRENTE), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO VOO COM CONEXÃO. ATRASO DE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A alegação de que não existiu qualquer alteração na reserva da Autora, onde o voo partiu no horário programado não deve prosperar, pois
,
não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Alteração do voo que causou atraso por aproximadamente sete horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074639-83.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível

de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Mariana Freitas Lima

Recorrido(s):

TAM Linhas Aéreas S/A.

Latam Airlines GROUP S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e nos termos do art. 487, I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.’’

A Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea referente ao
trecho Cuiabá á São Paulo, com partida ás 16h40min e chegada ás 19h55min, sendo voo direto, pois tinha muita cautela na hora de escolher os voos devidos possuir
verdadeiro pavor de viagens aéreas, sendo assim, sempre elege o itinerário que lhe é mais favorável, ou seja, voos diretos ou com curtíssima duração.
Porém, o voo contratado foi alterado, senda a autora realocado em um voo com horario de partida ás 16h44min, com conexão em Confins ás 20h58min, chegando ao destino final às 23h32min. Portanto, com mais de sete horas de atraso do voo originariamente contratado.

Por sua vez, a requerida alegou que o voo não sofreu alteração juntando nos autos uma tela de sistema que não corresponde ao referido voo da autora. Além disso, a autora foi realocada no voo subsequente para a cidade de São Paulo.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Promovida na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada, e o dano suportado pela consumidora, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo da autora sofreu um atraso de aproximadamente 07 horas para chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PROMOVENTE
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente a quantia de R$ 3.000,00, (três mil reais) a titulo de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024